Tribunal: TJBA
Processo: 8061923-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061923-96.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VILMA PARANHOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL. UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO SERVIÇO E PAGAMENTO DE FATURAS. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO RESTRITIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de inscrição em cadastro restritivo e indenização por danos morais, formulados sob a alegação de negativação indevida decorrente de contrato de cartão de crédito não reconhecido pela autora. O Juízo de origem concluiu pela regularidade da contratação, diante da apresentação, pela instituição financeira, de documentos pessoais da titular, validação biométrica facial e extratos demonstrativos da utilização do cartão e inadimplemento das faturas.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) se subsistem os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça; e (iii) se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica e da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, a justificar o afastamento da pretensão indenizatória.

III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de revogação da gratuidade de justiça, porquanto a apelante impugnou adequadamente os fundamentos da sentença e não houve demonstração concreta de capacidade econômica apta a afastar o benefício.

4. A relação entre as partes é de consumo, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e da cobrança, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, §1º, do CPC.

5. A apelada se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar documentos pessoais da autora, autenticação biométrica facial com verificação de vivacidade, histórico de utilização do cartão, pagamentos voluntários de faturas e movimentações financeiras vinculadas à conta.

6. Os elementos apresentados extrapolam meros registros internos unilaterais e demonstram, de forma consistente, a contratação válida e a efetiva utilização do serviço pela autora, inexistindo prova de fraude ou falha na prestação do serviço.

7. A apelante não produziu prova apta a desconstituir a documentação apresentada, limitando-se à negativa genérica da contratação, sem requerimento de prova pericial ou impugnação técnica dos elementos eletrônicos juntados aos autos.

8. Comprovada a legitimidade do débito e da negativação, afasta-se a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

____________

- Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 100, 373, §1º, e 932, III; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.197.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2026; Tema 1061/STJ; TJBA, Apelação nº 8134188-33.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 17.03.2025; TJBA, Apelação nº 8135581-90.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8061923-96.2025.8.05.0001
, em que é apelante
VILMA PARANHOS DA SILVA
e apelado(a)s
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça